Tribunal: TJDFT
Processo: 0735989-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735989-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO VIEIRA NASCIMENTO AGRAVADO: MARIA TEREZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROBERTO VIEIRA NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Águas Claras (0741329-78.2020.8.07.0001) em sede de segunda fase da ação de exigir contas (ajuizada pela agravada Elisangela Alcides Pereira em desfavor de Angelica Alcides Pereira Cordeiro), decisão nos seguintes termos: “Acerca do ônus probatório, as partes arcarão com os custos de forma proporcional e igualitária, entretanto, a parte que incube à autora, correrá nos termos da Portaria 101/2016/TJDFT. Nesse cenário, a fixação dos honorários periciais em relação a cota da parte autora encontra-se, necessariamente, adstrita aos limites fixados pela Portaria Conjunta no. 101/2016. Considerando os critérios elencados pelo art. 2o da mencionada Portaria, fixo os honorários periciais em relação a cota da parte autora no quíntuplo do limite fixado pelo normativo (R$ 370,00), de modo a perfazer o total de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), a serem pagos após a apresentação dos esclarecimentos necessários. INTIME-SE o expert para informar se aceita o encargo nos moldes da Portaria Conjunta no. 101/2016 em relação a cota que cabe a parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso o expert manifeste-se positivamente Proceda-se à instauração do procedimento administrativo para pagamento dos honorários periciais e INTIME-SE a parte requerida para recolher os honorários periciais que lhe cabe, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se.” - ID 168608023, autos na origem. Em suas razões recursais (ID 50691208), o agravante sustenta que a agravada ingressou com ação de exigir contas e “a primeira fase da Ação de Exigir Contas foi sentenciada, tendo o Juízo da Primeira Instância, julgado parcialmente procedente o pedido, condenando o Embargante na obrigação de prestar as contas, na forma exigida pelo Artigo 500, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias ID 110599098)”. Afirma que, embora tenha sido a agravada que requereu a realização de perícia contábil, o juízo determinou que as partes arcariam com os honorários periciais de forma igualitária. Sustenta que “evidenciando nesta oportunidade a necessidade de imediata antecipação da tutela por este ilustre Julgador pronunciante, concedendo liminarmente o efeito suspensivo pretendido pelo Agravante, diante da presença dos requisitos e pressupostos prévios assinalados nos artigos 294 e 1.019, inciso I do Código de Processo Civil de 2015, afastando a verdadeira lesão grave e de difícil reparação causada pela decisão proferida pelo julgador singular, requerendo, nesta conjuntura, seja ela integralmente reformada por este Egrégio Tribunal de Justiça”. Requer ao final: “a). Liminarmente, em caráter de urgência , seja concedido efeito ativo ao presente recurso, suspendendo - se a R. Decisão atacada, para, reformando a respeitável decisão agravada , afastar a determinação de inversão do ônus da prova, determinando que a Agravada é a parte legítima para efetuar o pagamento integral dos honorários do Perito do Juízo; b). Seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a R. Decisão agravada, para afastar a determinação de inversão do ônus da prova, determinando-se que a Agravada é a parte legítima para efetuar o pagamento do Perito do Juízo, nos termos da lei e da jurisprudência predominante no Eg.TJDFT;” Preparo recolhido (ID 50692928). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, o agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual determinado o custeio dos honorários periciais de forma igualitária entre as partes. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Na origem, MARIA TEREZA DE OLIVEIRA (agravada) ajuizou em desfavor de ROBERTO VIEIRA NASCIMENTO (agravante) ação de exigir contas, que foi julgada procedente, tendo a sentença da primeira fase condenado o réu a prestar as contas requeridas, na forma exigida pelo artigo 550 do CPC – ID 110599098. O réu apresentou as contas exigidas acompanhadas dos documentos contábeis referentes (IDs 115897386 e 115897783). Diante das contas apresentadas nos autos, a autora peticionou, requerendo “a realização de perícia judicial contábil dada a complexidade de análise que não pode ser feita por operadores do direito sem o conhecimento técnico, ademais o requerido apresentou somente parte dos documentos contábeis que permitiriam a chegar a qualquer valor que seja relativo a prestação de contas que é o objeto da ação” – ID 117046276 Intimado quanto ao pedido de realização de perícia, o réu apresentou petição, requerendo o indeferimento do pedido (ID 121038462): “Sob o pálido argumento de que, havendo complexidade de análise das contas apresentadas pelo Réu, a Autora postula a realização de Perícia Contábil. O procedimento relativo à prestação de contas não implica necessariamente na realização de perícia contábil, posto que compete ao magistrado a sua realização, segundo seu livre convencimento motivado, ao analisar a suficiência ou não dos elementos constantes dos autos, quanto à própria prestação de contas apresentada pelo Réu, bem assim quanto aos termos da eventual impugnação manifestada pela parte adversa. Observe-se que, a Autora não se manifestou quanto aos documentos (Contas no formato Contábil) apresentados pelo Réu, sequer impugnou em parte ou no todo. O § 6o do art. 550 do CPC, já deixa claro que a perícia contábil somente deverá ser realizada se o juiz considerar necessária. ( ) No caso destes autos não é diferente, sendo o magistrado o destinatário final da prova, compete a ele verificar a necessidade ou não da realização de perícia técnica. Com estas considerações, o Réu pugna pelo indeferimento da realização de perícia técnica.” Como se vê, a prova pericial foi requerida pela autora. E já que somente ela postulou a realização de prova pericial, incumbe-lhe o pagamento dos respectivos honorários periciais, independentemente da inversão do ônus da prova, conforme estabelece o art. 95, caput do CPC/2015, que dispõe: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. § 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o . § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. No sentido, firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA PERICIAL DEFERIDA DE OFÍCIO PELO JUIZ. INCUMBÊNCIA DO AUTOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência do STJ já proclamou que, na segunda fase da ação de prestação de contas, o adiantamento da despesa relativa aos honorários do perito incumbe à parte que houver requerido o exame contábil, ou ao autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz. 2.1. No caso dos autos, extrai-se do próprio acórdão recorrido que a prova pericial foi deferida de ofício de Juízo, devendo o acórdão recorrido se ajustar à jurisprudência desta eg. Corte Superior. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1737093 RS 2018/0093886-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020) No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. ADIANTAMENTO HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA REQUERIDA PELO AUTOR. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "na segunda fase da ação de prestação de contas, o adiantamento da despesa relativa aos honorários do perito incumbe à parte que houver requerido o exame contábil, ou ao autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.737.093/RS). 2. Considerando que se trata de procedimento especial; que apenas o autor requereu a realização de prova pericial contábil e que o magistrado constatou a necessidade de produção da referida prova para esclarecer acerca da regularidade das contas apresentadas, deverá o autor arcar exclusivamente com o adiantamento dos honorários periciais. 3. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1613285, 07152924620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade judiciária, o custeio da perícia deverá seguir o disposto no Código de Processo Civil, artigo 95, § 3o. Desse modo, mostra-se equivocada a decisão agravada ao determinar o pagamento dos honorários periciais de forma igualitária pelas partes, porquanto a produção da prova pericial foi requerida pela autora, sendo sua responsabilidade o pagamento dos honorários, de acordo com a regra do art. 95 do CPC. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que defiro o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora